Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA ANULAR O ÁCORDÃO E A SENTENÇA. EMBARGOS PREJUDICADO.

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível. A embargante alega contradição e omissão no aresto, e busca esclarecer aspectos relacionados à Cédula de Produto Rural, à análise das provas e ao pedido de inaplicabilidade do art. 294 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão; (i) definir se há omissão e contradição no acórdão; (
ii
) estabelecer se a análise isolada das ações conexas causou prejuízo para a parte interessada, justificando a anulação do aresto e o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão de ordem suscitada pela terceira interessada, que envolve a análise das ações conexas e eventual prejudicialidade, autoriza o reconhecimento da necessidade de julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias e assegurar o exame completo da lide.

A ausência de julgamento conjunto das ações conexas gerou prejuízo relevante à parte interessada, impondo a anulação do acórdão e a remessa dos autos à instância de origem para o devido processamento conjunto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Questão de ordem acolhida para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para julgamento conjunto das ações conexas.

Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A separação no julgamento de ações conexas, quando causa prejuízos irreparáveis às partes, pode ensejar a anulação do aresto, impondo-se a apreciação conjunta para assegurar a coerência da decisão final.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação.

A embargante alega contradição no julgado e requer que a Câmara esclareça se a Cédula de Produto Rural “
se desvincula da relação original existente entre os anteriores possuidores do título e os atuais
” ou se ela, embargante,
não
“
estaria imune às nulidades que que comprometeram o título desde a sua emissão
”.

Pede, ainda, o saneamento de omissão no tocante às provas produzidas nos autos e à arguição de inaplicabilidade do art. 294 do Código Civil, além da correção de obscuridades.

A São Pedro Agropecuária e Participações Ltda. apresenta-se como terceira interessada e legítima para intervir na lide, ainda que não integre a relação processual originária, sob o argumento de que figurou como endossante da Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) declarada nula pela sentença.

Assinala que, por integrar a cadeia negocial do título, é diretamente impactada pela nulidade, razão pela qual detém legítimo interesse na impugnação do aresto.

Destaca, ademais, que a embargada ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade n. 1016882-11.2023.8.11.0041, ainda em
trâmite, a qual trata das mesmas questões, alusivas à contraprestação financeira e ao desvio de finalidade.

Sustenta que a ausência da São Pedro Agropecuária na Ação principal, embora figure como parte nos processos conexos, causou-lhe prejuízo, já que a nulidade do título foi reconhecida sem a devida consideração dos elementos probatórios discutidos nos autos relacionados.

Ressalta que, com base no direito processual, a apreciação simultânea de demandas interligadas é essencial para garantir que não haja decisões conflitantes.

Além disso, aponta erro procedimental (
error
in procedendo
), dizendo que a análise isolada das lides resultou em interpretação equivocada dos fatos.

Diante da prejudicialidade externa, pleiteia o julgamento conjunto dos feitos, conforme já determinado no despacho inicial proferido na Ação Declaratória de Nulidade.

Por fim, busca a nulidade do acórdão e do julgamento, com a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que todos os processos conexos sejam apreciados de forma conjunta, assegurando-se a uniformidade e a coerência das decisões judiciais.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a questão de ordem, o que o embargado cumpriu no Id 282961851 - Pág. 1.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diante da evidente prejudicialidade da questão de ordem suscitada por São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., passo à sua análise preliminar, uma vez que, caso seja acolhida, estarão prejudicados os Embargos opostos por Fortuna Agropecuária, por perda superveniente de objeto.

A São Pedro Agropecuária e Participações Ltda. detém legitimidade para suscitar a questão de ordem, na condição de terceira interessada (art. 996 do CPC).

A empresa informou que os embargados ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade n. 1016882-11.2023.8.11.0041 contra Fortuna Agronegócios
Eireli
, São Pedro Agropecuária Ltda., Nilson Brito dos Santos, Clarice
Minski
dos Santos, Pedro
Antonio

Minski
Brito, José Roberto Calça e Osvaldo Calça, visando ao reconhecimento da prática de agiotagem e declaração de nulidade
da mesma
CPRF objeto da presente controvérsia.

Na mencionada Ação Declaratória foi determinada, em 15-5-2023, a vinculação da Execução n. 1018341-82.2022.8.11.0041 e dos Embargos à Execução n. 1005495-96.2023.8.11.0041.

Contudo, foi proferida sentença apenas nos Embargos à Execução, declarando-se a nulidade da cobrança da CPR,
sob “
o fundamento de desvio de finalidade e a comprovada simulação negocial da CPR-Financeira como causa de nulidade absoluta do título cartular, ainda mais, como no caso dos autos, que comprovadamente ,
São Pedro Agropecuária, Nilson Brito dos Santos, Clarice Minsk Brito e Pedro Antônio Minsk Brito, objetivam dar validade jurídica a negócio oculto e diverso daquele entabulado entre as partes (CPR-F), tratando-se na verdade, de tentativa de blindagem a empréstimo (mútuo) com aplicação de juros abusivos
”.

Dessa forma, seria recomendável o julgamento conjunto das demandas, o que permitiria um exame mais amplo e aprofundado da questão, especialmente no tocante à arguição de agiotagem e à simulação na emissão da CPR com o intuito de encobrir uma relação de dívida.

A ausência de apreciação simultânea das ações conexas ocasionou prejuízo processual significativo às partes, principalmente à São Pedro Agropecuária, cuja posição jurídica deixou de ser adequadamente considerada no contexto mais abrangente da lide.

Assim, é imprescindível que os processos interligados sejam examinados de forma conjunta, para evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência e integridade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES REIVINDICATÓRIA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMODATO VERBAL E EMBARGOS DE TERCEIRO – CONEXÃO COM A AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA UNA CONTEMPLANDO APENAS AS TRÊS PRIMEIRAS LIDES – SOBRESTAMENTO DA REIVINDICATÓRIA DETERMINADO ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– IMPULSO PROCESSUAL A PEDIDO DA EMPRESA ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NAS TRÊS PRIMEIRAS DEMANDAS – PRAZO ÂNUO – ART. 313, V, “A”, CPC – INAPLICABILIDADE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – QUESTÃO DE ORDEM

ACOLHIDA POR MAIORIA – NULIDADE DOS ACÓRDÃOS, DAS RESPECTIVAS SENTENÇAS E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONJUNTA DOS QUATRO PROCESSOS.

Se o acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo suspendeu a Reivindicatória até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Título de Domínio, a prolação de decisum na primeira (Reivindicatória) e nos feitos a ela conexos, sem aguardar o desfecho da Declaratória, gera prejudicialidade externa, o que impõe a anulação da sentença una e dos acórdãos, e o retorno dos processos à origem para decisão conjunta das quatro demandas
”
. (TJMT, N.U 0000888-28.2015.8.11.0012, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31-7-2024, DJE 16-8-2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelante, constituindo título executivo judicial referente ao saldo remanescente de contrato de cessão de quotas sociais. A apelante sustenta a existência de prejudicialidade externa entre a ação monitória e ação de rescisão contratual conexa, alegando que o julgamento isolado da monitória pode gerar decisões contraditórias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ação monitória deveria ter sido suspensa até o julgamento da ação de rescisão contratual, em razão da interdependência entre as demandas e do risco de decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, a suspensão do processo é cabível quando houver prejudicialidade externa, ou seja, quando o julgamento de uma ação depender do desfecho de outra. A rescisão do contrato de cessão de quotas sociais impacta diretamente a exigibilidade da dívida cobrada na monitória, justificando a suspensão desta ação até o julgamento da lide principal. A jurisprudência tem reconhecido a necessidade de julgamento conjunto de ações conexas para evitar decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A existência de prejudicialidade externa entre ação monitória e ação de rescisão contratual conexa impõe a suspensão do processo monitório até o julgamento da lide principal, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC
." (TJMT, N.U 1018806-57.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 2-4-2025, DJE 5-4-2025).

Pelo exposto,
acolho a questão de ordem para anular o acórdão e a sentença. Determino o retorno dos autos à primeira instância para que sejam julgados conjuntamente os presentes Embargos à Execução e a Ação Declaratória de Nulidade n. 1016882-11.2023.8.11.0041. Com isso, ficam prejudicados os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025